Tribunal: STF
Processo: RE 91393
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Acidente ferroviário. Morte de filho menor. Honorários de advogado. 
II. Devem eles ser calculados nos termos do artigo 20, § 3º, combinado com o artigo 260, do Código de Processo Civil, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso parcialmente conhecido e provido.